Tribunal: STF
Processo: ARE 1385739
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:



    RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEVOLUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    I. Nos termos do artigo 60, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, a aposentadoria sobressai-se como causa de vacância de cargo público e de rompimento da relação jurídica estatutária. Precedentes. 



    II. Em razão da ilegalidade da permanência da parte autora no cargo público após a vacância proporcionada pela aposentação, esta não poderia ter figurado como segurada do regime próprio de previdência, nos termos preconizados pelo artigo 40, da CF/88, panorama que impõe a restituição das quantias recolhidas a título de contribuição previdenciária no período compreendido após a aposentadoria, observada, necessariamente, a prescrição quinquenal. Precedentes. 



    III. Recursos conhecidos e desprovidos.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput e § 10, e ao art. 40, § 1º, II, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual nº 46/1994), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 03 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator